Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718958-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: REGINA VIEIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento, concedeu em parte a tutela de urgência para determinar à entidade demandada que forneça o medicamento semaglutida (1,0 mg/semana Ozempic), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão. Em apertada síntese, o agravante alega que não ficou demonstrado a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano, o que impede a concessão da tutela de urgência. Aduz que o medicamento não é de cobertura obrigatória por ser de uso domiciliar, além de não constar no rol da ANS. Indica que o medicamento de uso domiciliar não tem cobertura. Sustenta que o medicamento é indicado para diabetes e que a agravada foi diagnosticada com câncer. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Preparo recolhido em dobro (id 59436549). DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na origem, a decisão agravada deferiu a tutela de urgência para que o réu forneça o medicamento semaglutida (1,0 mg/semana Ozempic), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão. Quanto à probabilidade do direito da autora, o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar está previsto no art. 12 da Lei 9.656/1998: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;” A agravada tem 67 anos e foi diagnosticada com câncer e diabetes. O relatório médico circunstanciado (id 192774203, processo de origem) indica que o tratamento contínuo deve ser realizado com a substância semaglutida 1,0 mg/semana (Ozempic). Pelo que consta da petição inicial, a diabetes decorreu de efeito colateral do uso da medicação empregada para tratamento do câncer, em virtude da utilização de Megestrol. Existe indicação do médico assistente acerca da eficácia do tratamento indicado, de modo que não cabe ao plano de saúde escolher o tratamento do paciente. Ademais, em análise perfunctória, o tratamento indicado tem relação com o câncer, o que não impede o fornecimento de medicação para uso domiciliar. Nesse sentido, apesar de ser admitida a exclusão de fornecimento de fármacos para tratamento domiciliar, a resolução da ANS excepciona alguns medicamentos, como antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS). Quanto ao perigo de dano, existe previsão no relatório médico da gravidade do estado da paciente: “Trata-se de paciente com sobrepeso, de alto risco cardiovascular, que não tolerou bem o uso de glifage XR devido a quadro de diarreia, não pode fazer uso de iSGLT2 por quadro de infecção urinária de repetição (inclusive fazendo quimioprofilaxia atualmente), e por isso com indicação clássica de controle do diabetes por aGLP1.” O fornecimento da medicação não onera sobremaneira a agravante, justamente porque há contraprestação pecuniária enquanto perdurar o tratamento. Ademais, eventual improcedência dos pedidos no final da demanda não inviabiliza a cobrança do valor da medicação fornecida em virtude de decisão liminar precária. De outra parte, a interrupção do tratamento prejudica, além do quadro de diabetes, a saúde geral da paciente. Desse modo, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)